Tribunal: TJDFT
Processo: 0746641-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: Agravo em execução penal. declaração de vaga. Ausência de vagas no sistema prisional. Direito subjetivo. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de vaga e determinou o recambiamento definitivo do apenado para outra unidade da federação.
II – Questão em discussão
2. Verificar se o pleito ao local de cumprimento da pena representa direito ou não do preso.
III – Razões de decidir
3. O direito do condenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não constitui direito subjetivo do apenado, cabendo ao juiz da execução analisar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.
4. Corrobora-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de o apenado cumprir a pena em local próximo ao meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz de execução indeferir o pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Precedente (AgRg no RMS 69030 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022).
IV – DISPOSITIVO
5. Agravo conhecido e não provido.